Tribunal: TJES
Processo: 5002386-55.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002386-55.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002386-55.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO
: MANOEL MESSIAS DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (LIGAÇÃO DIRETA). PROVA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória na qual a parte autora questiona a legalidade de débito no valor de R$4.987,34, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado sob a alegação de irregularidade no medidor ("ligação direta").

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, por entender que o procedimento foi unilateral e cerceou a defesa do consumidor.

3. Recurso da Concessionária Ré pugnando pela reforma do julgado, suscitando preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, defendendo a regularidade do procedimento administrativo (Resolução 1.000/2021 da ANEEL) e a existência de fraude externa ao medidor, o que dispensaria perícia laboratorial.

4. O recurso não merece provimento. Preliminar de incompetência rejeitada. A realização de perícia técnica tornou-se inviável ou inócua por ato da própria Recorrente, que alterou o estado de fato (retirada do medidor e regularização da rede) e destinou o equipamento para "modernização/almoxarifado", inviabilizando a perícia judicial. Aplicação do Enunciado 54 do FONAJE. No mérito, o TOI lavrado de forma unilateral, sem a presença de perito imparcial ou órgão oficial, não goza de presunção absoluta de veracidade. A alegação de que a fraude era "externa" (ligação direta) não isenta a concessionária do dever de garantir o contraditório efetivo no momento da constatação. Basear uma cobrança de alta monta apenas em fotos e relatos de seus próprios técnicos configura vantagem excessiva (art. 51, IV, CDC). Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança mediante prova isenta (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), correta a sentença que declarou a nulidade do débito apurado unilateralmente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)